Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600830-53.2020.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
02/12/2021
Número: 0600830-53.2020.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 16/07/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600830-53.2020.6.16.0068
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600830-
53.2020.6.16.0068 que acolheu o parecer do Ministério Público Eleitoral e julgou desaprovadas as
contas prestadas, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e art. 30, II,
da Lei 9.504/97; e determinou o recolhimento do valor de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e
cinquenta reais), corresponde às despesas pagas com recursos do FEFC sem a devida
comprovação, no prazo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado desta decisão, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins
de cobrança, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Odete Aparecida
Bueno De Souza, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Podemos - PODE, no município
de Cascavel/PR, desaprovadas, em razão de inconsistências identificadas nas despesas pagas
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), referentes aos
documentos comprobatórios de tais despesas, em contrariedade com o disposto nos artigos 35,
53, II, c, e 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019. A prestadora de contas declarou uma despesa com
o fornecedor "GATE Consultoria de Marketing LTDA", referente a "atividades de militância e
mobilização de rua", contudo, apresentou apenas um contrato de prestação de serviços e boleto de
pagamento, ao invés de apresentar nota fiscal, já que se trata de pessoa jurídica. A irregularidade
de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) representa 11,75% em relação ao total das
despesas realizadas com os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
conforme item 7.1 do Parecer Técnico (ID 8777655)).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ODETE APARECIDA BUENO DE SOUZA
VEREADOR (RECORRENTE)
CAMILA RAMOS GREGORIO (ADVOGADO)
RENATO ARMILIATO DIAS (ADVOGADO)
ROBSON FERNANDO BARROS DE SOUSA (ADVOGADO)
HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA (ADVOGADO)
ODETE APARECIDA BUENO DE SOUZA (RECORRENTE)
CAMILA RAMOS GREGORIO (ADVOGADO)
RENATO ARMILIATO DIAS (ADVOGADO)
ROBSON FERNANDO BARROS DE SOUSA (ADVOGADO)
HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42825
710
01/12/2021 19:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.020

RECURSO ELEITORAL 0600830-53.2020.6.16.0068 – Cascavel – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ODETE APARECIDA BUENO DE SOUZA VEREADOR
ADVOGADO: CAMILA RAMOS GREGORIO - OAB/PR104259-A
ADVOGADO: RENATO ARMILIATO DIAS - OAB/PR85201-A
ADVOGADO: ROBSON FERNANDO BARROS DE SOUSA - OAB/PR49759-A
ADVOGADO: HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA - OAB/PR45822-A
RECORRENTE: ODETE APARECIDA BUENO DE SOUZA
ADVOGADO: CAMILA RAMOS GREGORIO - OAB/PR104259-A
ADVOGADO: RENATO ARMILIATO DIAS - OAB/PR85201-A
ADVOGADO: ROBSON FERNANDO BARROS DE SOUSA - OAB/PR49759-A
ADVOGADO: HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA - OAB/PR45822-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
C A N D I D A T O .
C O N T R A T O .
T E R C E I R I Z A D O S . M I L I T Â N C I A .
POSSIBILIDADE. DETALHAMENTO DO
PESSOAL. NECESSIDADE. GASTO
E L E I T O R A L . F E F C . A U S Ê N C I A .
DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO. NÃO
COMPROVAÇÃO. DESAPROVAÇÃO.
RECOLHIMENTO AO TESOURO.

1. Em que pese o art. 41 possibilite a
contratação terceirizada de mão-de-obra
para prestar serviços de militância em
campanha, o contrato deve detalhar a
identificação integral dos prestadores, os
locais de trabalho, as horas trabalhadas, a
especificação das atividades executadas e
a justificativa do preço contratado, inclusive
para possibilitar a fiscalização quanto ao
Num. 42825710 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:44:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119443038800000041801080
Número do documento: 21120119443038800000041801080

atendimento dos limites quantitativos de
contratação de pessoal.

2. Não se considera comprovado o gasto
eleitoral decorrente de contrato firmado com
pessoa jurídica não dispensada,
legalmente, do dever de emitir nota fiscal,
quando este documento não é colacionado
aos autos e os demais, com os quais se
b u s c a a c o m p r o v a ç ã o , c o n t ê m
discrepâncias não suplantadas pelo
prestador.

3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/11/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata ODETE
APARECIDA BUENO DE SOUZA nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 39695966),
com determinação de devolução de R$ 1.750,00 ao Tesouro Nacional ao fundamento de não
comprovação de gastos com FEFC.

Inconformada, a prestadora recorreu (id. 39696716), aduzindo, em síntese, que o
juízo não considerou o contrato e o comprovante de pagamento, que seriam suficientes para a
comprovação.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 41469066).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 07/07/2021,
quarta-feira, e as razões foram protocoladas em 12/07/2021, segunda-feira.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.
Num. 42825710 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:44:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119443038800000041801080
Número do documento: 21120119443038800000041801080

Mérito

No caso sub judice, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais foram assim
descritas na sentença:

As falhas apontadas dizem respeito a:
1) Inconsistências identificadas nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), referentes aos documentos comprobatórios de tais
despesas, em contrariedade com o disposto nos artigos 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE n.
23.607/2019. A prestadora de contas declarou uma despesa com o fornecedor “GATE
Consultoria de Marketing LTDA”, referente a “atividades de militância e mobilização de rua”,
contudo, apresentou apenas um contrato de prestação de serviços e boleto de pagamento, ao
invés de apresentar nota fiscal, já que se trata de pessoa jurídica. A irregularidade de R$
1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) representa 11,75% em relação ao total das
despesas realizadas com os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), conforme item 7.1 do Parecer Técnico (ID 8777655).
Em manifestação (ID 87195250), o prestador de contas alega que foram emitidos contrato e
boleto pela empresa Pelisr E dias Ltda ME, com a Descrição GATE ASSESSORIA, suprindo a
obrigação fiscal, pois a este compete apenas a comprovação da utilização do recurso.
(...)
Com efeito, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) possui aplicações específicas e requer rigoroso controle por parte da Justiça
Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, as despesas devem ser comprovadas
conforme os documentos previstos na Resolução TSE nº 23.607/2019. Destarte, o vício
apontado neste item é grave e corrobora pelo entendimento pela desaprovação das contas do
candidato.
2) As despesas com aluguel de veículos automotores extrapolaram o limite de 20% do total de
gastos de campanha contratados, infringindo o que dispõe o art. 42, II, da Resolução TSE
23.607/2019. O valor extrapolado foi de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), correspondente a
1% do total de despesas declaradas.
Em manifestação (ID 87195250), a prestadora de contas alegou que o aluguel de veículos, são
valores irrisórios, representando menos de 1% sobre o valor, pelo que pede não sejam o
mesmo, razão para aprovação ou desaprovação das contas.
Considerando o montante envolvido, em valores absolutos, é possível aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade para aposição de ressalva neste tópico, conforme
entendimento do TRE/PR:
(...)
Diante do exposto:
a) acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral e julgo DESAPROVADAS as contas
prestadas, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e art. 30, II, da
Lei 9.504/97; e
b) determino o recolhimento do valor de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais),
corresponde às despesas pagas com recursos do FEFC sem a devida comprovação, no prazo
de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado desta decisão, sob pena de remessa dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança, nos
termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Passa-se a avaliar essas inconsistências de forma individualizada:
Num. 42825710 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:44:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119443038800000041801080
Número do documento: 21120119443038800000041801080

a) falta de comprovação de gasto eleitoral pago com FEFC:

Nas suas razões, a recorrente alega que "não foi levado em consideração o
documento juntado no ID. 87199401, ou seja o contrato com o prestador de serviço e o
comprovante de pagamento no valor de R$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais)".

Argumenta que "a falta da juntada do comprovante fiscal não pode ser de
responsabilidade do candidato uma vez que a tentativa de furtar-se dos compromissos fiscais é
da empresa prestadora de serviço, e não da candidata".

Afirma, ainda, que "o Contrato encontrasse no nome GATE CONSULTORIA DE
MARKETING LTDA, CNPJ: 13.812.866/0001-49, e comprovante de pagamento está no nome
PELISER E DIAS LTDA ME CNPJ: 13.812.866/0001-49, logo o registro fiscal do pagamento é o
mesmo do contrato alterando apenas o nome de registro e fantasia, o que pode ter gerado
alguma contradição do que fora juntado no movimento id. 87199401".

A contratação de pessoal para militância foi regulamentada no art. 35, inciso VII e §
12, assim como no art. 41 da Resolução TSE nº 23.607/19, que estabeleceu os limites de
contratações:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a candidatos
e a partidos políticos;
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Art. 41. A realização de gastos eleitorais para contratação direta ou terceirizada de pessoal para
prestação de serviços referentes a atividades de militância e mobilização de rua nas campanhas
eleitorais, que se incluem no previsto no inciso VII do art. 35 desta Resolução, observará os
seguintes critérios para aferição do limite de número de contratações (Lei nº 9.504/1997, art.
100-A):
I - em municípios com até 30 mil eleitores, não excederá a 1% (um por cento) do eleitorado;
II - nos demais municípios e no Distrito Federal, corresponderá ao número máximo apurado no
inciso I, acrescido de uma contratação para cada mil eleitores que excederem o número de 30
mil.
§ 1º As contratações observarão ainda os seguintes limites nas candidaturas aos cargos a (Lei
nº 9.504/1997, art. 100-A, § 1º):
I - Presidente da República e senador: em cada estado, o número estabelecido para o município
com o maior número de eleitores;
II - Governador de estado e do Distrito Federal: no estado, o dobro do limite estabelecido para o
município com o maior número de eleitores, e, no Distrito Federal, o dobro do número alcançado
no inciso II do caput;
III - Deputado federal: na circunscrição, 70% (setenta por cento) do limite estabelecido para o
município com o maior número de eleitores, e, no Distrito Federal, esse mesmo percentual
aplicado sobre o limite calculado na forma do inciso II do caput, considerado o eleitorado da
Num. 42825710 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:44:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119443038800000041801080
Número do documento: 21120119443038800000041801080

maior região administrativa;
IV - Deputado estadual ou distrital: na circunscrição, 50% (cinquenta por cento) do limite
estabelecido para deputados federais;
V - Prefeito: nos limites previstos nos incisos I e II do caput;
VI - Vereador: 50% (cinquenta por cento) dos limites previstos nos incisos I e II do caput, até o
máximo de 80% (oitenta por cento) do limite estabelecido para deputados estaduais.

Por seu turno, a matéria relativa à comprovação de gastos eleitorais assim foi
tratada pelo art. 60 do mesmo diploma:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter
a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e
do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e do
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de
serviços.

Pois bem. A despesa em questão foi objeto de apontamento no parecer conclusivo,
conforme segue:

7.1 Após manifestação e prestação de contas retificadora, foram comprovadas as despesas
com FEFC, exceto a despesa abaixo relacionada:
Foram identificadas as seguintes inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o que dispõem os art. 35, 53, II,
c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, as quais representam 11,66% em relação ao total
das despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC)

Intimada, a prestadora afirmou que "a referida despesa se deu através de um
contrato de prestação de serviço com o pagamento do boleto no valor de R$ 1.750,00 (um mil
setecentos e cinquenta reais), emitido pela empresa Pelisr E Dias Ltda. Me, com a descrição do
GATE ASSESSORIA, suprimindo por parte do candidato a obrigação fiscal, pois a este compete
Num. 42825710 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:44:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119443038800000041801080
Número do documento: 21120119443038800000041801080

apenas a comprovação da utilização do recurso".

Diante da manifestação, o setor técnico concluiu que "a prestadora de contas não
apresentou a Nota Fiscal da Empresa Gate Consultoria de Marketing Ltda, no valor de R$
1.750,00, conforme relatado acima, contrariando o art. 60 da Resolução 23.607/2019, tendo em
vista que não se enquadra no § 2º do referido artigo", o que foi reproduzido pelo juízo de primeiro
grau como fundamento para desaprovação das contas.

Verifica-se dos autos que a prestadora recebeu R$ 15.000,00 em recursos
financeiros do FEFC, dos quais registrou R$ 11.135,00 em despesas com militância. No que
concerne à inconsistência apurada, colacionou cópia de "contrato de prestação de serviços de
militância" firmado com Gate Consultoria de Marketing Ltda. e comprovante de transação
bancária, no valor de R$ 1.750,00, no qual consta como beneficiário Peliser e Dias Ltda ME.

Não obstante o registro na prestação de contas e juntada de documentos, tem-se
por não superada a irregularidade delineada na sentença.

De início, mister salientar que, embora o art. 41, caput, permita a contratação
terceirizada de mão-de-obra para a prestação de serviços de militância como, aparentemente,
ocorreu no presente caso, a norma não excepciona, em qualquer caso, a observância estrita dos
requisitos do § 12 do art. 35, quais sejam, a identificação integral dos prestadores, os locais de
trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a justificativa do
preço contratado.

Volvendo-se ao contrato, denota-se que não houve a identificação dos prestadores,
conduta que vai de encontro à norma e impede que a justiça eleitoral exerça a fiscalização sobre
o limite quantitativo de pessoal contratado, a fim de verificar o enquadramento nas diretrizes do
art. 41 da Resolução TSE nº 23.607/19.

Nessa esteira, a falta de identificação dos prestadores somada à impossibilidade de
fiscalização do atendimento ao limite legal para a contratação de pessoal configuram falhas que
comprometem a transparência das contas.

Ademais, no caso concreto, não estão presentes elementos adequados e
suficientes à comprovação do gasto eleitoral em comento. Com efeito, tratando-se de pagamento
efetivado a pessoa jurídica sem qualquer demonstração de que ela estaria isenta, por lei, de
emitir nota fiscal de serviços, a mera apresentação de comprovante de transação bancária não é
documento idôneo à comprovação do gasto eleitoral.

Essa conclusão se extrai do texto expresso do art. 60, caput, da Resolução TSE
23.607/19 que determina que "a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas
ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ e endereço".

Ademais, em que pese o § 1º do mesmo dispositivo afirme que a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação, outros meios idôneos de prova, o § 2º é expresso ao
dispor que a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo "quando
dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável", dispensa
Num. 42825710 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:44:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119443038800000041801080
Número do documento: 21120119443038800000041801080

essa não aplicável ao caso concreto.

É cediço que a única exceção ao dever de emissão de nota fiscal de produtos ou
serviços com previsão legal ocorre para as Microempresas individuais, nos termos do art. 26, §
1º, da Lei Complementar nº 123/06; portanto, a exceção não é aplicável à empresa contratada
pela recorrente, constituída sob a forma de sociedade limitada.

Embora seja responsabilidade da pessoa jurídica a emissão e manutenção de
documentos para finalidades fiscais, o ônus de obter a documentação necessária à comprovação
dos gastos de campanha recai sobre o prestador, que tem o dever, em caso de omissão do
fornecedor, de envidar esforços no sentido de obter o documento fiscal, mormente porque sua
emissão não é faculdade da pessoa jurídica.

Nessa senda, o argumento do recorrente no sentido de que "a falta da juntada do
comprovante fiscal não pode ser de responsabilidade do candidato uma vez que a tentativa de
furtar-se dos compromissos fiscais é da empresa prestadora de serviço" poderia, em tese, ter
relevância no campo das ações de natureza tributária, porém não para fins de prestação de
contas de campanha.

Por fim, é importante ressaltar a divergência entre o nome da pessoa jurídica que
consta no instrumento contratual e aquele referido no comprovante de transação bancária. Isso
porque a parte contratada foi GATE CONSULTORIA DE MARKETING LTDA., mas no
comprovante de transação bancária constou como beneficiária PELISER E DIAS LTDA. ME.

Embora a recorrente tenha buscado esclarecer essa discrepância ao referir que o
CNPJ indicado para ambas é o mesmo e que se trata de uma relação registro/nome fantasia, não
consta do autos nenhum documento que demonstre que se tratam da mesma pessoa jurídica.

Na realidade, a consulta pelo CNPJ no sítio da Receita Federal do Brasil retorna o
nome empresarial GATE CONSULTORIA DE MARKETING LTDA. e o nome de fantasia GATE
CONSULTORIA DE MARKETING, sem qualquer referência à PELISER E DIAS LTDA ME., fato
que levanta dúvida acerca do real destinatário dos recursos públicos em comento e milita
contrariamente à confiabilidade das contas.

Portanto, ausentes elementos adequados e suficientes à comprovação do gasto
eleitoral no valor de R$ 1.750,00 e tratando-se do empreendimento de recursos públicos,
configura-se a hipótese do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19:

Art. 79. (...)
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a
decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro
Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos
à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

Por fim, considerando que o valor considerado irregular não se caracteriza de
pequena monta em termos absolutos e representa 11,75% dos gastos contratados, bem como
diante da violação ao dever de transparência delineado na fundamentação e, ainda, o maior rigor
fiscalizatório que deve recair sobre a utilização de verbas públicas em campanha, resta
impossibilitada da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, impondo-se a
Num. 42825710 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:44:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119443038800000041801080
Número do documento: 21120119443038800000041801080

manutenção da sentença de primeiro grau.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600830-53.2020.6.16.0068 - Cascavel - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 ODETE
APARECIDA BUENO DE SOUZA VEREADOR, ODETE APARECIDA BUENO DE SOUZA -
Advogados do(s) RECORRENTE(S): CAMILA RAMOS GREGORIO - PR104259-A, RENATO
ARMILIATO DIAS - PR85201-A, ROBSON FERNANDO BARROS DE SOUSA - PR49759-A,
HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA - PR45822-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 068ª ZONA
ELEITORAL DE CASCAVEL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 30.11.2021.

Num. 42825710 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:44:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119443038800000041801080
Número do documento: 21120119443038800000041801080